Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-57.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803613-57.2021.8.14.0401

APELANTE: RENAN WANDERSON MACHADO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO.

1. Na espécie, inexiste espaço para a absolvição com fundamento em insuficiência probatória, em razão da existência de provas da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, diante do laudo toxicológico da substância entorpecente apreendida em poder do acusado e dos depoimentos dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

2. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3.
In casu
, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que inexiste ilegalidade na pena imposta ao recorrente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENAN WANDERSON MACHADO COSTA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 11434099).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas com base no princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão na dosimetria da pena (ID 13568381).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 16261845), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18192000).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

A materialidade está comprovada pelo termo de exibição e apreensão da substância entorpecente e da quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), encontrados em poder do acusado (ID 11433962, p. 16), bem como pelo laudo toxicológico com resultado positivo para “cocaína” de 51 (cinquenta e uma) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior substância pastosa amarelada pesando no total 66,00 gramas (ID 11434094), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal coligida aos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

A esse respeito, os policiais militares Benedito Monteiro Nogueira da Silva e Willy Egerton Chaves Sousa, relataram em juízo que o acusado tentou correr quando avistou a guarnição policial, mas foi preso e encontrado em seu poder certa quantidade de entorpecente embrulhada em invólucros de plástico pronto para venda. Acrescente-se a isso o fato de o recorrente haver confessado que em momento anterior já havia traficado na mesma área e que comumente portava entorpecentes, apenas negando a propriedade da droga, conforme consignado na sentença (ID 11434099, p. 3), tendo declarado na fase inquisitorial que vendia cada porção de pasta pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), em razão de estar desempregado, indicando o local onde o entorpecente estava escondido (ID 11433962).

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, nos casos de busca pessoal “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem” (
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, relator para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/5/2024). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no HC n. 901.515/SP
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/4/2024)

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, diante da tentativa de fuga ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a possível prática de traficância no local, circunstância indicativa de fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal, o que se confirmou com a apreensão da substância entorpecente em seu poder, conforme depoimento prestados pelos agentes policiais.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer), o que não ocorreu no presente caso.

De igual modo, não existe nos autos qualquer elemento de prova que ampare as supostas agressões físicas sofridas pelo acusado, ao contrário, o laudo pericial registra a ausência de lesões corporais traumáticas e de ofensa à integridade corporal ou a saúde do réu (ID 11434017, p. 1-2).

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nessa linha de intelecção, estando comprovado que o acusado “trazia consigo” substância entorpecente, cuja quantidade, natureza e forma de acondicionamento evidenciam a prática da mercancia, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sob outro ângulo, incabível o pleito subsidiário de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ressalte-se que não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula 231 do STJ, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em análise do caso concreto verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena foi aplicada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico, sendo fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa (ID 11434099).

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024